Tribunal: TJMT
Processo: 0006231-14.2013.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0006231-14.2013.8.11.0064 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE(S): THELMA GOMES DA SILVA
APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
DESPACHO
Vistos,
Apelação Criminal interposta por THELMA GOMES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 615559), que a condenou por furto qualificado pelo concurso de pessoas a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 155, §4o, IV, do CP – (fls. 211/228).
Os autos foram encaminhados a este magistrado por sorteio.
Todavia, verifica-se possível prevenção do i. Des. Pedro Sakamoto, por ter sido o relator da Apelação Criminal no 113666/2015, interposta pelo corréu Damião Bruno Martins Feitoza, referente ao mesmo fato criminoso (Sistema Primus).
Nessa hipótese, identifica-se que a competência para julgar esta apelação incumbe ao referido magistrado, por prevenção, à luz do art. 80, § 1o, do RITJMT, in verbis:
“A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.”
Com essas considerações, DETERMINA-SE a redistribuição desta apelação ao i. Des. Pedro Sakamoto, ressalvado entendimento contrário de sua Ex.a, a ser dirimido em eventual conflito negativo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de abril de 2020.
Des. MARCOS MACHADO